Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-57.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002331-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (AGRAVANTE), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (AGRAVADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (AGRAVADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (AGRAVADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (AGRAVADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (AGRAVADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (AGRAVADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA – LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – LEVANTAMENTO LEGÍTIMO DA IMPORTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Considerando que o valor da venda de unidade produtiva pertencente à agravada, e já se encontra a disposição do Juízo, estando, contudo, pendente o deslinde de uma ação anulatória, em que a exequente/agravante é ré, a prudência recomenda que se exija a prestação de caução, como condição para a expedição do alvará para liberação da verba pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 800-59.2016.811.0010,
suspendeu
, a tramitação do feito, vedando, por conseguinte, qualquer liberação de quantia depositada em Juízo, dado que a empresa Pérola Distribuição e Logística Ltda pleiteia a declaração de invalidade do negócio jurídico realizado entre as empresas Porto Seguro e a empresa recorrente.

Em suas razões, a agravante sustenta a decisão recorrida merece reforma, pois no agravo de instrumento nº 1000943-90.2018.8.11.0000, requereu autorização para que a empresa Ouro Verde Empreendimentos Imobiliários intermediasse a venda da Fazenda Santa Fé e, sucessivamente, caso a venda não fosse concretizada dentro do prazo fixado para tanto, pleiteou pela realização do leilão judicial dentro das mesmas condições fixadas para a venda por iniciativa própria. Ao apreciar o feito, a Terceira Câmara de Direito Privado, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da Execução, designando a empresa Ouro Verde Empreendimento para intermediar a venda do imóvel e autorizou a agravante a levantar a quantia apurada com a arrematação até o limite do seu crédito.

Informa que a decisão agravada por conta de uma ação de conhecimento proposta com a finalidade de declarar a nulidade da cessão do crédito hipotecário, objeto da execução, suspendeu o andamento de execução de dívida líquida e certa e vedou o levantamento pela agravante do seu crédito até o deslinde daquela ação.

Aduz que a ação de nulidade não tem condão de suspender a execução, ainda mais por terceiro estranho à relação processual da execução.

Entende que, o simples ajuizamento de ação de nulidade da cessão de direitos não pode suspender o seu direito de receber o seu crédito, decorrente de execução de título de dívida líquida, certa e exigível.

Desse modo, requer seja deferida a tutela recursal para que seja conceda a tutela de urgência (art. 300, CPC), determinando que o Juízo agravado expeça autorização para levantamento de alvará no valor R$ 22.926.276,59 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil , duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao pagamento parcial do débito da Usina Santa Helena garantido pela hipoteca de 6º grau da Fazenda Santa Fé.

A liminar recursal foi deferida no id. 34598965, a fim de autorizar a liberação da quantia requerida, ficando a entrega do alvará condicionada a efetivação de caução real e/ou fidejussória, a ser prestada no Juízo
a quo
.

Contrarrazões ofertadas nos id’s. 37737454 e 40336987.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que a agravante, a fim de que pudesse obter a alienação da Fazenda Santa Fé e, respeitando direitos de terceiros com pretensão sobre o imóvel, teve que abrir mão de receber o valor integral da venda (R$ 54.558.868,74), que é inferior ao valor dos seus créditos (R$ 29.581.732,75).

Do produto apurado com a arrematação da Fazenda Santa Fé (R$54.558.868,74) serão deduzidos os seguintes valores:
a-)
R$30.000.000,00 para pagamento dos débitos trabalhistas;
b-)
R$1.527.648,32 para a Ouro Verde Ltda a título de comissão pela venda do imóvel;
c-)
R$ 104.943,83 destinada ao pagamento dos débitos do ITR (Imposto Territorial Rural) do imóvel alienado (Fls. 3258/3264 dos autos de origem).

Desse modo, após as deduções acima, o valor do saldo da arrematação a ser levantado pela agravante é de R$22.926.276,59, que é inferior ao valor ajustado pela exequente e executados para este débito (R$ 29.581.732,75) para a data de 26.10.2014.

Entretanto, a prudência recomendava que se exigisse prestação de caução pela recorrente, perante o Juízo de origem, nos termos do art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, como condição para a expedição do alvará respectivo. A exigência de uma garantia para a liberação da verba mostra-se necessária, a fim de se resguardar e proteger os interesses dos demais interessados (Agravados).

Desse modo, na esteira do entendimento do i. Magistrado de 1ª instância, o oferecimento da caução atrai segurança jurídica a todos os envolvidos, na medida que condiciona a entrega do alvará de liberação, à prévia e justa comprovação do depósito de caução.

Nesse sentido, a Porto Seguro através de escritura pública de id. 36365967, atendeu a determinação da decisão liminar deste Juízo, e constituiu caução sobre parte do seu parque industrial para servir de garantia para a autora/agravada da Ação Anulatória em caso de procedência desta ação.

Aqui, peço vênia para explicar o motivo da empresa Porto Seguros ter oferecido a caução.

Parte do valor objeto do pedido de levantamento feito pela recorrente (R$ 22.926.276,59), se destina a atender pretensões de terceiro em relação ao bem (canavial plantado pela Porto Seguro).

No laudo de avaliação judicial da Fazenda Santa Fé (imóvel leiloado, cujo valor da alienação aqui se discute) foi incluído o valor de R$ 7.951.900,74 a título de benfeitorias reprodutivas (R$7.647.640,74) e não reprodutivas (R$ 304.260,00), conforme laudo de id. 34057981, pág. 23/24.

Estas benfeitorias compõem se de 2.888,30 hectares de cana de açúcar, conforme laudo pericial juntado no id. 34057981, pág. 21 e pertencem a Porto Seguro.

Ao se manifestar em 13.11.2017 sobre o laudo de avaliação a exequente/agravante reconheceu que estas benfeitorias eram da Porto Seguro e que por isto deveriam ser deduzidas do laudo de avaliação da Fazenda Santa Fé (id. 34057983, pág. 12).

Como o interessado (André Ângelo Bottan, id. 34057978, pág. 04/06) na aquisição da Fazenda exigiu que a Porto Seguro entregasse de imediato a posse do imóvel, descartando a possibilidade do arrendamento, ela não terá como comercializar a cana plantada no imóvel, fato que redundaria no prejuízo das benfeitorias existentes no local que são de sua propriedade.

A exequente/agravante visando viabilizar a venda do imóvel penhorado que poderia ser postergado por medidas judiciais que poderiam ser interpostas pela Porto Seguro para proteger estas benfeitorias, resolveu acordar a reparação do prejuízo que a empresa teria com a entrega do imóvel e consequente perda do canavial.

Esta reparação se daria pelo custeio pela recorrente do plantio de cana de açúcar em local escolhido por aquela empresa limitado ao valor daquelas benfeitorias (R$ 7.951.900,74).

Neste acordo além de repor parte do canavial a agravante relatou que ficou de pagar o débito daquela empresa para com o administrador judicial das recuperações Judiciais das Usinas Jaciara e Pantanal limitado ao valor objeto da cobrança no valor de R$1.275.000,00.

Explicitou também que, o plantio da cana de açúcar obedece a um calendário próprio da agricultura que está para se esgotar e segundo a Porto Seguro caso seja inviabilizado este plantio neste ano ela terá significativos prejuízos na produção de etanol na próxima safra.

E é em decorrência desses fatores, que a empresa Porto Seguros resolveu prestar a caução para que a exequente/agravante possa levantar o saldo da arrematação, e com isso honrar com o compromisso de repor o canavial que ela entregou ao arrematante (André Ângelo Bottan) e pagar o seu débito com o administrador judicial.

Além disso a Porto Seguro é responsável pelos prejuízos que a exequente venha sofrer, caso seja anulada a cessão do crédito com a Usina Jaciara, uma vez que cedeu o crédito que possui como garantia, o imóvel arrematado (Fazenda Santa Fé).

Pois bem.

Os bens ofertados em caução foram avaliados (id. 36365968) nos autos da recuperação judicial por empresa especializada e o seu laudo foi aprovado pela assembléia geral dos credores realizada no dia 17.01.2014, antes da venda a UPI.

Por esta avaliação o Parque Industrial foi estimado em R$225.399.687,60 (duzentos e vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).

Pela escritura pública juntada, foi constituída caução sobre parte do Parque Industrial, recaindo bens móveis e imóveis no valor R$ 54.267.950,09 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e nove centavos) incidentes sobre o terreno, as edificações (R$ 14.915.182,13) e as instalações (R$ 39.352.767,96) que compõem o Parque Industrial da Usina Porto Seguro. Os bens caucionados estão descritos no laudo de avaliação aprovado pela assembleia geral dos credores de 17.01.2014 (id. 36365968).

Assim, entendi na ocasião, que a Caução (real/fidejussória) determinada na decisão de id. 34598965, foi devidamente prestada, de modo a assegurar a Ação Anulatória nº 204-70.2019.811.0010 e, assim, evitar o perigo de irreversibilidade da decisão agravada.

Quanto ao momento para prestação da caução, vejamos a citação esposada por Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 35ª ed., Saraiva, Rio de Janeiro, 2003, p. 668, nota n.º 6:

A caução deve ser prestada no momento anterior à alteração que, por força da execução provisória, ocorrerá na situação jurídica do vencido. Assim: "Na execução provisória, enquanto o executado não sofre ameaça de perda de posse ou domínio dos bens penhorados, não se torna exigível a caução" (RSTJ 71/188). No mesmo sentido: STJ-RT 758/181; 759/188; STJ-6ª Turma, Resp 34.001-2-SP, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, j. 10.5.93, v.u., DJU 14.6.93, p. 11.794; RT 720/258 e Bol. AASP 1.924/357; RF 330/307.

A caução visa a acautelar interesse do executado, caso o título, posteriormente, seja modificado. A possibilidade de dano não ocorre com a instauração do processo. Acontece no momento em que aconteça fato que possa acarretar prejuízo. A
ssim, por exemplo, a retirada da posse direta do executado. A prestação da caução se impõe no momento anterior a essa modificação da situação jurídica

(STJ-6ª Turma, Resp 30.507-3-SP, rel. Min. Vicente Cerniccharo, j. 29.3.93, não conheceram, v. u., DJU 10.5.93, p. 8.655)

Desse modo, nada impede o prosseguimento da execução provisória até a fase do leilão, independentemente de caução (JTJ 162/56) ou, mesmo, "até o momento do levantamento do dinheiro ou bens
(RSTJ 89/81) . No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, Resp 67.697-RS, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.03.97, deram provimento, v. u., DJU 5.5.97, p. 17.069.

Tem-se, dessa maneira, que a caução prestada é um modo de atenuar os riscos eventualmente causados pela liberação da quantia requerida pela recorrente, assegurando a recorrida o recebimento da indenização pelos prejuízos que possa vir a sofrer, caso ocorra a procedência da ação por ela interposta, não caracterizando o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Dessa forma, os requisitos que autorizam a antecipação de tutela encontram-se presentes, sendo cabível a medida que liberou o alvará, pois a entrega foi expressamente condicionada a efetivação da prestação de caução, que está e ficará a disposição do Juízo até o julgamento da Ação Anulatória nº 204-70.2019.811.0010, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC.

Por esse motivo, atendo-se a expressa determinação legal, de que, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem em transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, que possam resultar dano grave ao executado,
depende de caução suficiente e idônea
(artigos 520, IV c/c 771, parágrafo único do CPC), foi autorizado o levantamento da quantia requerida pela agravante, na devida forma e modo exigido pelo Sistema de Depósitos Judiciais - Siscondj.

Dessa feita, entende-se que estará sendo preservado o direito dos agravados, caso ocorra a procedência da ação anulatória, não caracterizando o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.

Em decorrência do julgado, ficam prejudicados o Agravo Interno nº 1002331-57.2020, e o Agravo de Instrumento nº 1006625-55.2020, interpostos pela empresa Pérola Distribuição e Logística Ltda, este último, porque visava impedir o alvará já levantado pela Agravante Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda (Cópia do Alvará - id. 37349496).

Translade-se cópia da presente decisão aos autos do RAI nº 1006625-55.2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020